Tribunal: TJSP
Processo: 2242115-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTENTO INFRINGENTE – ALUSÃO A PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE PARA ALCANÇAR CORTE SUPERIOR.
RECURSO REJEITADO.